Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719222-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L.C MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por L.C MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra TELEFONICA BRASIL S.A. em face de Acórdão (ID 18233669) que negou provimento a Apelação (ID 12854968). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:31:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador